Tribunal: CARF
Processo: 10675.900675/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900675/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900675/2014-85
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900675/2014-85

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2011
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. JULGAMENTO DO STF.
Em que pese haver decisão do STF julgando inconstitucional a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, essa decisão não pode ser
aplicada ao caso em tela, visto que não houve trânsito em julgado nem a
"modulação" dos efeitos dessa decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2011
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Em sede recursal, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida que restringiu
o direito de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições, arguindo que o direito de
excluir o ICMS já foi definido pelo STF no RE 574.706/PR.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, do qual tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio diz respeito ao direito da
Recorrente de excluir ou não o ICMS da base de cálculo das contribuições.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo foi amplamente debatida
nas turmas do CARF, e até pouco tempo atrás não havia entendimento uniforme quanto ao seu
julgamento. Algumas turmas consideravam a aplicação imediata da decisão do STF no RE
574.906, sob repercussão geral, nos casos discutidos no âmbito administrativo. No entanto,
outras turmas entendiam que, devido à pendência de julgamento de embargos de declaração e a
possibilidade de modulação dos efeitos da referida decisão, não seria de aplicação imediata nos
processos discutidos à época.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento datado
de 13/05/2021 dos referidos embargos de declaração, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900675/2014-85

PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado, cuja produção se dará
após 15/03/2017, ressalvando as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que foi proferido o julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF proferida na sistemática
dos recursos repetitivos, para considerar que o valor do ICMS destacado e recolhido não compõe
a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir o ICMS destacado e recolhido da base de cálculo das contribuições. A
unidade de origem deve apurar se o crédito é suficiente para quitar os débitos apontados no
PERD/COMP.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 190
DF CARF MF
Original